Tribunal: TJMT
Processo: 1005452-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005452-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.462.520/0001-26 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO, PELO CONTRIBUINTE, AINDA QUE PARCIAL - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – APLICABILIDADE DOS REGRAMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 173, I, E 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de tributo sujeito à homologação, a exemplo do ISS, não havendo pagamento algum pelo contribuinte, que começa com a liberdade de efetuar o lançamento e se auto tributar, sem interferência do FISCO, o prazo prescricional deve ser visto à luz do art. 173, I e 174 do Código Tributário Nacional.

2 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005452-54.2024.8.11.0000, aflorado pela Empresa MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. em face da interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de execução fiscal n. 1004763-45.8.11.0000, que lhe moveu o ESTADO DE MATO GROSSO, cuja decisão, em síntese, REJEITOU sua peça defensiva (exceção de pré-executividade), ao fundamento de que, diversamente de suas argumentações, os débitos consubstanciados na CDA n. 634/2017, concernentes à falta de recolhimento de ISS nos períodos de 2011 e 2012, não estão acobertados pelo manto da prescrição quinquenal.

O togado singular, empós analisar os fatos e a documentação vertida aos autos, entendeu pela inexistência de prescrição, tomando como referência o fato de que os débitos em execução teriam sido constituídos, de ofício, pela autoridade fiscal competente e que a constituição definitiva do crédito ocorreu com a notificação da empresa contribuinte.

Descontente com esta decisão, a executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento e em suas razões de recorrer registra que, diversamente da conclusão alcançada pelo togado singular, os tributos não foram lançados
ex officio
pela municipalidade, mas foram declarados por ela na modalidade prevista à época e tanto isso é verdade que houve emissão de guias de arrecadação, as quais apenas não foram recolhidas ante a dificuldade financeira que vem atravessando.

Prossegue aduzindo que a execução foi ajuizada em 24/07/2017, quando então os débitos executados já se encontravam com
status
de prescritos, em razão do transcurso do lapso temporal superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação expropriatória fiscal.

Diante desses argumentos, depreca pela suspensão da execução até o julgamento final deste recurso, já em sede de antecipação de tutela recursal. Em sede meritória, implora pelo provimento do recurso para, reformando em definitivo a interlocutória vergastada, seja acolhida a exceção de pré-executividade e declarada a prescrição dos débitos sedimentados na CDA 634/2017.

A tutela recursal implorada foi indeferida por esta relatora, em decisão fundamentada sedimentada no Id. 205820177.

Por sua vez, ao contra-arrazoar o recurso, o Ente Público Fazendário acastela o acerto da interlocutória admoestada e, para tanto, defende a legalidade do ato administrativo, que tem presunção de legalidade e legitimidade, e, que referido
status
não foi desconstituído pela executada.

Elucida que muito embora os fatos geradores dos tributos questionados tenham ocorrido nos idos de 2011 e 2012, referentes à ausência de recolhimento de ISS aos cofres públicos do Município de Rondonópolis-MT, portanto, trata-se de tributo sujeito à homologação, não foram lançados e recolhidos pela executada, terminando por desaguar no lançamento de oficio, pela autoridade fiscal.

Diante desse cenário, os créditos foram constituídos em caráter de definitividade com a notificação da executada/agravante, que se verificou em 04/05/2016, dentro do prazo decadencial (art. 174 do CTN).

Do mesmo modo, entre a constituição definitiva do crédito (04/05/2016) e o ajuizamento da ação, que se verificou em 11/07/2017, iniludivelmente não ocorreu o prazo prescricional quinquenal, pelo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau em todos os seus termos (Id. 213881163).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral do Estado, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Doutor Flavio Cezar Fachone, pronuncia pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial. (Id. 215799656)

Após, vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005452-54.2024-54.2024.8.11.0000, interposto pela empresa MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos de ação de Execução Fiscal n. 1004763-45.2017.8.11.0003, que lhe move o ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade voltada contra a execução, afastando a incidência da prescrição dos débitos exequendos.

Em análise minuciosa das alegações das partes, bem como da prova documental vertida no âmago dos autos, a conclusão alcançada por esta relatora é a de que o recurso submetido à nossa apreciação não comporta o provimento almejado.

Com efeito, recordando os fatos, temos que o Ente Público Fiscalizador ajuizou ação executiva fiscal contra a empresa agravante objetivando o recebimento de créditos tributários – ISS – Imposto Sobre Serviços, consubstanciados, dentre outras, na CDA 634/2017.

Ao examinar os autos, o togado singular concluiu por rejeitar a peça defensiva apresentada pelo executado e afastar a ocorrência da decantada prescrição dos débitos em execução, alusivos ao ISS, cujos fatos geradores ocorreram entre o período 15 de junho de 2011 e 15 de fevereiro de 2012.

Dessa decisão discorda a empresa executada, que submete a matéria a esta Egrégia Corte de Justiça.

Analiso a controvérsia:

Como restou consignado pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória admoestada, o tributo questionado na ação expropriatória fiscal (ISS) trata-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte proceder ao lançamento e recolher antecipadamente o imposto devido, leia-se, auto tributação sem interferência do FISCO para, só depois, ser submetido ao Ente Público Fazendário, para que proceda à homologação.

Em ocorrendo a declaração pelo contribuinte e este vindo a recolher antecipadamente
pelo menos parte do tributo devido,
o crédito encontra-se devidamente constituído a partir do dia seguinte do seu vencimento ou da data da entrega da declaração, o que ocorrer depois. Neste momento o crédito passa a ser exigível, podendo ser inscrito na dívida ativa e ser objeto de cobrança no valor informado pelo contribuinte, cujo direito deve ser exercitado dentro do prazo prescricional quinquenal, que, nesta hipótese, será computado segundo as regras estabelecidas no art. 150 do Código Tributário Nacional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RESP N. 1.120.295/SP REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 – OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA – RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNODOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. (...) III – Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”. (...). (STJ - AgLnt no REsp 1763989/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, Julgado em19/03/2019, DJe 26/03/2019).

No mesmo espelho de verificação, não ocorrendo o lançamento e nem o recolhimento do imposto, ainda que parcial, não há o que ser homologado pelo FISCO, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplemento do contribuinte.

Nessas hipóteses, em que não ocorre sequer princípio de pagamento do imposto, a homologação passa a ser feita de ofício pelo FISCO (art. 149, II do CTN), sendo que a constituição definitiva do crédito ocorre com a devida notificação do contribuinte acerca do auto de infração. Nessa conjectura, aplicam-se as regras dos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional, ou seja, o Ente Público Fazendário possui lapso temporal de 05 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário e, a partir da constituição definitiva, passa a fluir o lustro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento não só do Superior Tribunal de Justiça, mas, também, deste Egrégio Tribunal –
vejamos:

TRIBUTÁRIO – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IRPJ – INEXISTENCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA DO DIREITO DOI FISCSO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TERMO INICIAL – ART. 173, I, DO CTN – APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 150, §4o, e 173 do CTN – impossibilidade.

1 – A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973/SC, Rel. LUIZ FUX, considera, para contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito a homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN.

2 – Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele, sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no §4o desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

3 – In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido. (AgRg no Resp n. 1.277.854/PR, Relator Ministro HUMBERTO MARTINA, Segunda Turma, Julgado em 12/06/2012, Die de 18/06/2012).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAFÇÃO – LAÇAMENTO DE OFÍCIO – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 – O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art.174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determinou a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC n. 118/2005. (...). (TJMT – N.U. 0056988-81.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Púbico e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, publicado no DJe 15/09/2020.

Na hipótese em julgamento, muito embora a executada/agravante argumente que procedeu ao lançamento dos tributos, as provas dos autos são contrárias às suas argumentações, pois o que se tem do caderno processual eletrônico é que os lançamentos descritos na Certidão de Dívida Ativa, objeto desta ação executiva fiscal e da objeção de pré-executividade, foram lançados de ofício pelo Ente Público Fazendário,
ante a ausência de pagamento dos créditos devidos
,
ainda que de forma parcial
,
inclusive, a questão do não pagamento é fato incontroverso nos autos.

Pela análise do título executivo, CDA n. 634/2017, tem-se que o fato gerador dos débitos nele consignados ocorreram nos anos de em 2011 e 2012. Abro aqui um parêntese, para consignar que muito embora a questão afeta à decadência não tenha sido objeto de impugnação, não é demais registrar, a título de ilustração, que esta não ocorreu, porque na hipótese aplica-se as regras do art. 173, I, do CTN, que assim dispõe:

Art. 173 – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Averígua-se, ainda, dos autos, que do lançamento de oficio não houve impugnação na seara administrativa, de modo que a constituição definitiva do crédito ocorreu com a notificação da empresa contribuinte acerca do auto de infração/lançamento, que foi concretizada em 04 de maio de 2016, portanto, dentro do prazo decadencial.

No que tange à prescrição, objeto deste recurso, levando-se em consideração que a matéria deve ser vista à luz do artigo 174 do CTN, a conclusão a que se chega, a toda evidência, é a de que entre a data da constituição definitiva do crédito, ocorrida em 04/05/2016 (
dies a quo
para o cômputo do prazo prescricional), e o ajuizamento da ação expropriatória fiscal, que se verificou em 11 de julho 2017, com despacho ordenador da citação em 18/10/2018, nem de longe os débitos questionados (CDA n. 634/2017) foram acobertados pelo manto da prescrição, tal como entendeu o ilustre magistrado condutor da ação de base.

Mantém-se, portanto, o direito creditório da municipalidade com relação aos débitos mencionados.

Diante do exposto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter, tal como restou prolatada, a decisão interlocutória em combate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024